Tribunal: TJDFT
Processo: 0773122-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0773122-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DO CARMO ANES DE LIMA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face do acórdão ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E RECURSAIS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor, ante a sua deserção, uma vez que não foi realizado o pagamento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela agravante observou os requisitos legais, bem como se foi concedido prazo à recorrente para que pudesse recolher as custas após o indeferimento da gratuidade de justiça requerida. III. Razões de Decidir 3. Consta dos autos que a parte recorrente (ora agravante) formulou pedido de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso inominado. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, requereu a prorrogação do prazo para o cumprimento da determinação, o que foi deferido. Contudo, ultrapassado o prazo suplementar concedido à agravante, deixou de trazer aos autos documentos que comprovem a sua situação econômica, motivo pelo qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. 4. Ao contrário do que afirma a agravante, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça determinou a intimação da recorrente (agravante) para recolher as custas iniciais e o preparo no prazo de 48 horas, nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, o que não foi observado, acarretando a deserção do recurso inominado interposto. 5. Se a recorrente não anexou aos autos comprovante de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, nos termos do art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas recursais, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Precedentes: Acórdãos 1994241 e 1950903. IV. Dispositivo 6. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas e sem honorários. Condenada a agravante ao pagamento de multa em favor da agravada de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa conforme artigo 1.021, § 4o do CPC c/c artigo 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.” (Acórdão no 2010639, 0773122-48.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV todos da CRFB, por não ter o Acórdão recorrido lhe concedido os benefícios da justiça gratuita. Sustenta que “a interpretação formalista e restritiva da justiça gratuita impôs ônus excessivo à parte hipossuficiente, impedindo o conhecimento de seu recurso inominado por ausência de preparo, ainda que tenha demonstrado intenção de cooperar e solicitado prorrogação do prazo para apresentar documentação adicional, o que de fato ocorreu.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo não realizado em razão de ser objeto da discussão dos autos. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV da CRFB), não foram objeto de debate pela Turma Julgadora. Ainda que interposto embargos de declaração a fim de prequestionar a matéria em debate, tem-se que o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, o recurso extraordinário que tem por finalidade a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMAS 188, 660 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal